Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-48.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Embargos Declaratórios: 0006740-48.2015.811.0007
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Embargante(s): BANCO TRIANGULO S/A
Embargado(s): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade deram provimento ao recurso da promovida para julgar improcedente e pretensão e negaram provimento ao recurso do promovente.
A parte embargante alegou que o voto e acórdão possuem omissões e contradições posto que contrários ás provas dos autos, posto que o pagamento em atraso gerou encargos moratórios para a fatura subsequente.
Há certidão de intempestividade no ID n. 87339466.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 06/05/2021 e os embargos somente foram opostos em 14/05/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora